Tribunal: TJMT
Processo: 0000147-44.2019.8.11.0045
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000147-44.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LAUDELIRA MATIAS GOMES (APELADO), SANDRYELSON ARAUJO DE SOUZA (APELADO), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DA ACUSADA NOS TERMOS DA DENÚNCIA – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE PROVAS IRREFUTÁVEIS DO SEU ENVOLVIMENTO COM A VENDA DE ENTORPECENTES – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTROU SATISFATORIAMENTE OS FATOS RELATADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA –
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DESPROVIDO.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do
in dubio pro reo
, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.

Ausente o juízo de certeza necessário quanto à prática do tráfico de drogas, imperiosa a absolvição da acusada, nos termos do art. 386, inciso VII, CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal n. 147-44.2019.811.0045, que absolveu os acusados
Laudelira Matias Gomes
e
Sandryelson Araújo de Souza
da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, em especial os depoimentos dos investigadores de polícia, evidencia o envolvimento da acusada Laudelira com a traficância de drogas, motivo pelo qual deve ser condenada nos termos da denúncia (Id. 42328470).

Em suas contrarrazões, a apelada Laudelira aduziu que a absolvição é medida impositiva, seja em razão da ausência de comprovação da materialidade ante a falta de laudo definitivo da droga, como em decorrência da quebra na cadeia de custódia evidenciada pela divergência de informações quanto à quantidade de droga apreendida no exame preliminar de constatação e no laudo pericial preliminar. Aduziu ainda a atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, haja vista da ínfima quantidade de droga apreendida, de modo que requereu o desprovimento do recurso interposto (Id.

42328483).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 46419973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 14 de dezembro de 2018, por volta das 6h20min, na residência localizada na rua Caçapava do Sul, n. 902, bairro Parque das Araras, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, os acusados
Laudelira Matias Gomes
e
Sandryelson Araújo de Souza
receberam, ocultaram e tinham em depósito para a venda e entrega ao consumo de terceiros uma porção pesando aproximadamente 1g de cocaína, droga de uso proscrito no País, capaz de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Segundo restou apurado, integrantes da Polícia Civil, considerando as frequentes informações repassadas por usuários, bem como após serem acionados por diversas vezes através de denúncias anônimas a respeito de que os denunciados estariam promovendo o tráfico de drogas em sua residência, e em cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar expedido por este r. juízo, dirigiram-se até a residência dos denunciados, oportunidade em que estavam presentes no local, além dos imputados, a Sra. DANIELA MARIA SILVA.

Ademais, consta que, após revista minuciosa naquela residência, os investigadores de polícia lograram êxito em localizar a porção de entorpecentes acima mencionada, com peso de 1 (um) grama, a qual estava ocultada dentro de um ténis em um dos quartos da residência.

Restou também evidenciado nos autos que, também no interior daquele imóvel então ocupado pelos denunciados, foi apreendida a quantia aproximada de R$ 414,00 (quatrocentos e catorze reais) em notas de valores diversos e amassadas, fator característico da traficância, além de que foram localizados 05 (cinco) aparelhos celulares de marcas e modelos diversos, sendo que 03 deles estavam escondidos dentro do sofá e diversas bijuterias, objetos possivelmente de origem espúria.

Desta feita, pelas condições apresentadas, ou seja, em razão das circunstâncias da ocorrência, bem como através das informações levantadas pela Polícia Judiciária Civil, notadamente a respeito da comercialização habitual de drogas pelos denunciados, além dos demais elementos probatórios contidos no caderno investigativo, resta como inafastável a prática de tráfico de drogas pelos denunciados, na forma acima apresentada (...)
” (Id. 42327477).

Diante desse quadro fático, os acusados Laudelira Matias Gomes e Sandryelson Araújo de Souza foram denunciados pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), e, após a instrução processual, absolvidos das imputações, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

Inconformado, o
parquet
ingressou com o presente recurso, requerendo a condenação da apelada Laudelira nas penas do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), sustentando que os elementos de prova colhidos durante a instrução processual, em especial os depoimentos dos investidores de polícia, evidenciam a prática delitiva.

Interrogada na fase policial, a acusada Laudelira relatou que estava na residência de Sandryelson quando foi surpreendida pela chegada da Polícia Civil. Ressaltou que a porção de cocaína encontrada no local seria de propriedade do corréu e negou o envolvimento com a traficância de entorpecentes, senão veja-se:

“
(...)
Que, nega estar vendendo drogas, esclarecendo que estava morando no estado do Pará com seu ex-marido, e há uma semana teria retornado a esta cidade, pedido abrigo na casa de seu primo SANDRYELSON, vulgo SANDRO, com o qual tem um ‘caso amoroso’
; Que, o dinheiro apreendido, afirma que parte era da indiciada e o restante de vulgo SANDRO; Que, o celular preto de marca LG com tela danificada e de propriedade da indiciada e o restante do vulgo SANDRO, não sabendo informar a procedência dos celulares dele, e por qual motivo SANDRO esconde os celulares dentro do sofá da residência;
Que, em relação a trouxa de droga apreendida aparentemente cocaína, alega ser de propriedade de SANDRYELSON, vulgo SANDRO
; QUE não sabe informar a procedência das bijuterias apreendidas em frente a sua residência; Que, não tem mais nada a dizer, negando ser a autora de Tráfico de Drogas (...)
” (Id. 42327479) – negritei.

Em juízo, a acusada Laudelira asseverou que mora na cidade Novo Progresso/PA e que estava em Mato Grosso há apenas 15 dias. Ratificou que possui um caso amoroso com o corréu Sandryelson e, por essa razão, estava na sua residência no momento da abordagem policial, destacando que não pratica a traficância de drogas e que a Polícia Civil insiste em incriminá-la porque no passado esteve envolvida com a narcotraficância (relatório de mídia, Id.

42328542).

O acusado Sandryelson, tanto na fase inquisitiva como em juízo, negou o envolvimento com o tráfico de drogas, porém, admitiu que a porção de pasta-base de cocaína encontrada era de sua propriedade e se destinava ao consumo próprio. Salientou que a corré Laudelira não reside no local, mas que costuma frequentá-lo, pois é sua prima e possuem um caso amoroso:

“
(...) Que, ao ser indagado se é usuário de drogas, afirma que fuma cigarro; Que ao ser indagado se fuma só cigarro, afirma que fuma pasta-base; Que ao ser indagado de quem é a trouxa contendo substância análoga à cocaína apreendida na casa de LAUDELIRA, alega ser sua, e que também ‘cheira pó’; Que, aduz que tudo que foi encontrado de ilegal/irregular na casa de LAUDELIRA e de sua propriedade; Que, em relação aos celulares apreendidos escondidos dentro do sofá, afirma serem de sua propriedade e não sabe informar porque esconde os celulares ali; Que ao ser indagado se os celulares possuem nota fiscal, afirma que não possuem; Que alega que os celulares comprou de ‘uns caras aí’ e escondeu dentro do sofá; Que, todo o dinheiro apreendido na residência é seu, esclarecendo ser referente a recebimento de diárias; Que, em relação as bijuterias apreendidas, também assume a propriedade, esclarecendo que gosta de usar correntes com vários pingentes;
Que, nega estar vendendo drogas; Que, LAUDELIRA é sua prima, e estava de passagem em sua residência, aduzindo ser o proprietário da quitinete
(...)
” (Id. 42327479; relatório de mídia, Id.

42328542) – destaquei.

Em contrapartida, o relatório de investigação policial encartado aos autos atestou que a Polícia Civil e a Polícia Militar receberam inúmeras denúncias apontando a prática de tráfico de drogas pela apelada Laudelira, juntamente com o seu namorado, o corréu Sandro Araújo, suas filhas Lohraine e Daniele, e com os menores Marcos Vinicius e Alisson, os quais foram avistados pelos investigadores fazendo a distribuição de entorpecentes no bairro Veneza, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT. As denúncias relataram ainda que a acusada Laudelira recebe drogas diretamente da Bolívia e promove a sua distribuição com o auxílio dos demais suspeitos (Id. 42327483).

Diante das informações colhidas previamente pelos investigadores de poliícia, a autoridade policial representou pela busca e apreensão domiciliar no endereço apontado como sendo o da apelada Laudelira, o que foi deferido e cumprido durante a deflagração da denominada “
Operação Impacto
”.

Ouvida apenas na fase inquisitiva, a investigadora de polícia
Erika Fernandes da Luz
relatou que durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar foram encontrados vários celulares e semijoiais de origem duvidosa e uma trouxa de pasta-base de cocaína, a qual o corréu Sandryelson afirmou ser de sua propriedade e se destinar ao consumo próprio. Advertiu, por fim, que a acusada Laudelira é conhecida nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas:

“
(...) Na presente data, por volta das 06h00min, durante a Operação Impacto, fora entregue mandado de Busca e Apreensão domiciliar em desfavor da suspeita LAUDELIRA MATIAS GOMES (Endereço Rua Caçapava do Sul, Parque das Araras), à equipe formada pela depoente e pelo policial civil ANDRESSON MARTINS e pelos policiais militares GABRIEL PAZIM e ALEX NASCIMENTO, a fim de ser dado o devido cumprimento; Que deslocaram até o referido endereço onde se trata de um conjunto de quitinetes, sendo que a primeira quitinete reside a supracitada suspeita a qual encontrava-se no local juntamente com seu convivente SANDRYELSON ARAÚJO DE SOUZA e com a devida permissão da moradora foi
realizada buscas na residência, onde o investigador ANDRESSON localizou em um dos dois quartos da casa, uma porção em forma de trouxa análoga à cocaína, exatamente dentro de um tênis, bem como localizamos dinheiro, possivelmente proveniente de tráfico, haja vista estarem as cédulas variadas e amassadas, característico da venda de drogas, foi apreendido ainda 05 aparelhos celulares de procedência duvidosa e diversas semi-joias em uma sacola, encontrada jogada em frente a residência da suspeita presumivelmente oriundas de crimes praticados nesta cidade
; Que dos 05 celulares apreendidos, 03 deles estavam escondidos dentro do sofá, e SANDRYELSON afirmou serem de sua propriedade, mas não informou a procedência dos aparelhos e nem a motivação pela qual estavam escondidos naquele local;
Que LAUDELIRA MATIAS GOMES,

vulgo POLACA é velha conhecida dessa equipe policial, possuindo vários antecedentes criminais pelo crime de TRÁFICO e ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS e era convivente do vulgo ‘MARTELO’, que mesmo estando preso na capital comanda o tráfico de dentro da cadeia
, contra o qual já existe vários procedimentos em tramitação na justiça e LAUDELIRA seguia ordens dele, colocando, inclusive, suas filhas e sobrinhas para ‘trabalharem’ para o tráfico, conforme procedimentos já existentes em tramitação na justiça contra as menores (...)
” (Id. 42327479) – destaquei.

No mesmo sentido, o investigador de polícia
Andresson Martins Araújo
afirmou na fase judicial que auxiliou no cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, embora não tenha participado das investigações preliminares. Ressaltou que a acusada Lauderila é conhecida pelo envolvimento com o tráfico de entorpecentes e que, inclusive, possui condenação criminal pela prática de delito dessa natureza. Revelou que ela era esposa de um dos maiores traficantes do Comando Vermelho no Estado de Mato Grosso, o vulgo “
Martelo
”. Narrou que na data da prisão foi encontrada apenas uma porção de pasta-base de cocaína, escondida dentro de um tênis, mas que também foram apreendidas semijoias e celulares de origem duvidosa, bem como dinheiro trocado e amassado (relatório de mídia, Id.

42328542).

Igualmente, o investigador de polícia
Valdir Braga Martins
relatou em juízo que a acusada Laudelira é conhecida pelo envolvimento com a narcotraficância, asseverando que é difícil a apreensão de quantidades relevantes de droga, dada a experiência da apelada com o mundo do crime e, por fim, ressaltou que nem sempre é possível comprovar a destinação mercantil do material, embora os policiais tenham certeza da conduta criminosa da apelada:

“
(...)
Testemunha:
Nós fizemos o relatório, haja vista que
é evidente que a Laudelira, ela já trafica nessa cidade há muitos anos, na verdade ela só deixou de traficar quando esteve presa. Essa, infelizmente, é a verdade. É dada à traficância e à sobrevivência no mundo do tráfico
. Correlativamente com essa investigação,
nós tínhamos várias informações que chegavam a nós via anônima, via por intermédio de informantes, que ela estava associada a outras pessoas, para fins de traficar drogas
. Ela utilizava um veículo que ela tinha, um Palio, de cor cinza, para traficar. Nós descobrimos que ela residia nessa rua e entramos no local e vimos que de fato havia movimentação de usuários de droga na residência dela. E vimos que ela tinha relação com todas aquelas pessoas indicadas nesse relatório. Inclusive a filha dela, com o companheiro, também participavam dessa associação.
Já imaginávamos, talvez não conseguiríamos fazer apreensão de drogas de forma significativa com ela, haja vista a expertise que ela desenvolveu, desde que a gente apreendeu ela há um tempo atrás com três quilos de cocaína. Então, com base nessas informações e em diligência que a gente fez de forma complementar, relativamente a todos os investigados, nós acabamos chegando a essa conclusão que, de fato, havia uma associação entre eles para a traficância.
E que eles utilizavam esse veículo para o tráfico, condução de droga para fazer entrega, na modalidade delivery, bem com a fazia entrega de drogas continuamente ali na região da casa da mãe dela, que é na Rua Viera, no Bairro Veneza. Coincidentemente, próximo à Rua Bérgamo, que é o principal ponto de tráfico de drogas hoje, onde também fazem a distribuição de drogas. Então
tínhamos informações, de que chegava para eles, inclusive de um núcleo de Cuiabá, informalmente, que chegava quantidade grande de drogas para eles. Eles faziam a repartição de droga, ocultação e a distribuição depois no varejo
. Infelizmente, aliás, com base nisso o delegado representou, a representação foi deferida e foi cumprida. Eu não participei do cumprimento da busca, mas o resultado dela não foi, para mim particularmente, nenhuma novidade. Eu sabia desse grau de especialização traficância, por parte da Laudelira. Não tenho absolutamente nada contra a Laudelira, nem contra o companheiro dela, mas a gente sabe.
Muita coisa a gente sabe, a gente está em contato todo dia com as pessoas, com informantes, com moradores, com vizinhos. A gente sabe que lamentavelmente ela é uma pessoa dada a traficância, desde que eu cheguei aqui o que ela faz é traficar
. Ou seja, ela não tem qualquer respeito pelo Poder Judiciário, pela Polícia, por ninguém, isso é do indivíduo dela. E para complementar,
nesse dia que os policiais militares estiveram lá com a Erica, foi no dia que a gente fez várias buscas na cidade e encontraram somente dinheiro e, salvo engano, uma porção de pasta-base ou de cocaína. Nesse dia eu mexi com outras coisas e não participei lá na delegacia de entrevista com eles
. Agora com relação ao Sandryelson, para não ser injusto com ele, eu particularmente não vi ele comercializando drogas. A Laudelira, infelizmente, por diversas vezes. Com relação ao Sandryelson também, relativamente à associação não posso fazer essa afirmação, embora eu suspeite, mas eu não tenha condições de afirmar que ele estava associado a ela. Ela estava associada realmente a outras pessoas, a outros traficantes. Mas com relação ao marido dela, particularmente não lembro de fazer uma averiguação mais profunda com relação a participação dele na traficância.

(...)

Ministério Público:
Há uma suspeita, mas não há uma convicção?

Testemunha:
Exatamente, não posso afirmar uma coisa que não tenho convicção absoluta. Com relação a Laudelira, nós da Polícia, eu que faço bastante investigação de campo, eu tenho certeza. Com relação ao Sandryelson eu não posso dizer.

Ministério Público:
Há inclusive informação de que ela recebe droga direto da Bolívia e faz a distribuição para traficantes menores?

Testemunha:
Sim.
Ela sempre foi ligada a facção criminosa Comando Vermelho. Ela foi julgada e condenada por esses delitos com provas substanciais do processo anterior. Não é que estou pegando gancho de processo anterior para poder incriminá-la. Mas são fatos. É o que a gente vê na rua. O que a gente conversa, o que a gente observa
.

Ministério Público:
Quando vocês cumpriram o ato, foi em dezembro de 2018, e para vocês estavam latentes?

Testemunha:
Estavam latentes, sem dúvida nenhuma. Eu jamais faria um relatório se não tivesse certeza.

Ministério Público:
Do Sandryelson não é possível firmar? Havia só uma suspeita?

Testemunha:
Exatamente. Nós achávamos que poderíamos aprofundar e conseguir mais provas com relação à participação dele, mas a gente não tem provas disso (...) A droga, eu acredito que seja deles. Acredito ainda, pelas circunstâncias e pela traficância da Laudelira, que a droga é mais provável que seja dela. Como eu não sei se o Sandryelson faz uso de drogas ou não, é mais provável que seja dela, para mercancia.

(...)

Magistrado:
O senhor pode me dizer por que o senhor não participou dessa busca e apreensão?

Testemunha:
Claro. Participei efetivamente das diligências preliminares, fizemos incursões, acompanhamentos e colhemos um monte de dados, inclusive informações do serviço de inteligência da Polícia Civil. Contudo, nós tínhamos vários alvos, a gente até chamou a Polícia Militar para dar apoio para nós, havia o CIOPAER e nós dividimos as equipes. Então eu preferi estar aquele dia na casa do Jean, que foi preso também em flagrante e não fui na casa da Laudelira.

Magistrado:
Isso foi uma divisão?

Testemunha:
Uma divisão, justamente. Foi uma divisão que foi feita, a gente até poderia optar com a equipe. Eu já nem preferi ir, com todo respeito, não estou desmerecendo o nosso trabalho da Polícia, mas é que eu já imaginava o resultado dessa diligência. Porque já citei o nível de expertise da Laudelira, eu já imaginava que na residência, no instante da tentativa que a gente não iria conseguir apreender. Não porque ela não trafica, mas dada a experiência que ela tem.

Magistrado:
O senhor fala que não ia apreender drogas?

Testemunha:
Exatamente. Uma quantidade significativa de drogas. Porque nós tínhamos feito isso anteriormente pelo resultado foi o mesmo, uma ou duas eu acho que a gente pegou uma vez com ela. Então
o tipo de tráfico que ela está praticando é um tipo de tráfico difícil de pegar com os meios ordinários (...) Não obstante a gente tenha certeza da traficância da Laudelira, por vezes, nem tudo o que a gente sabe a gente consegue provar.

Magistrado:
O senhor está querendo dizer que nesse caso não está provado?

Testemunha:
Não. Nesse caso tem prova. Eu tenho para mim que tem prova que o dinheiro era do tráfico de drogas e que a droga era dela, para mercancia. (...)
Esse é o meio de operação dela. É sempre pouquinha droga. E não duvido que ela tenha ocultado drogas na casa ou nas partes intimas quando a Polícia chegou. Não duvido. Porque ela é especialista nisso. Para mim há, na verdade, prova e elementos suficientes para a condenação, com todo respeito. Não obstante eu imaginava esse resultado de pouca apreensão, dada a expertise dela. Por isso que eu digo que nem sempre o que a gente sabe é o que a gente consegue provar com fartura de provas
(...)
” (relatório de mídia de p. 126 – Id. 42328542).

Os policiais militares
Gabriel Cardim Pazim
e
Alex Nascimento da Silva
afirmaram em juízo que apenas participaram da diligência de busca e apreensão domiciliar, oportunidade em que foi apreendida uma porção de pasta-base de cocaína. Revelaram que não conhecem Laudelira e não possuem maiores informações sobre o seu possível envolvimento com o tráfico de drogas (relatório de mídia de p. 126 – Id. 42328542).

A testemunha
Daniela Maria Silva
relatou em juízo que foi vizinha do acusado Sandryelson por aproximadamente 1 mês, mas que não possuía contato com ele ou com a apelada Laudelira. Informou que nunca viu nenhuma movimentação suspeita na residência e que não sabia do envolvimento deles com o tráfico de drogas (relatório de mídia de p. 125 – Id. 42328542).

Do cotejo da prova colhida durante a instrução processual constata-se que a Polícia Civil recebeu inúmeras denúncias do possível envolvimento da apelada Laudelira com a narcotraficância e, depois de promover diligências e averiguar a movimentação suspeita de pessoas ligadas a ela, a autoridade policial representou pela busca e apreensão na residência, o que foi deferido pelo juízo
a quo
.

Entretanto, na data do cumprimento do mandado de busca e apreensão foi localizada apenas uma pequena porção de pasta-base de cocaína, cuja propriedade foi reivindicada pelo corréu Sandryelson, sob a alegação de ser mero usuário de entorpecente.

Importante destacar que, embora tenha sido apreendida na residência vários celulares e semijoias, cuja origem não foi comprovada pelos acusados, apesar dos esforços dos investigadores de polícia, não foi possível constatar a procedência criminosa dos objetos, conforme relatório de ordem de serviço acostado ao caderno processual (Id. 42327489.)

Ademais, ainda que os investigadores de polícia tenham afirmado que a apelada é notoriamente conhecida como traficante de drogas, com inúmeras denúncias recebidas tanto pela Polícia Civil como pela Polícia Militar, os policiais militares que participaram da diligência revelaram em juízo que não a conheciam, situação que enfraquece a tese da acusação.

Outrossim, embora o Ministério Público sustente que a apelada Laudelira possua larga experiência com a venda de drogas, motivo pelo qual não costuma ter em depósito grandes quantidades de entorpecentes a fim de evitar o êxito das ações policiais, tais conclusões são na verdade meras presunções em desfavor da ré, visto que nada ficou comprovado nesse sentido durante a fase instrutória.

Além disso, o simples fato de a acusada Laudelira possuir histórico de anterior envolvimento com o tráfico de drogas não comprova a noticiada traficância de entorpecentes, especialmente porque o corréu Sandryelson assumiu a propriedade da pequena porção apreendida durante a diligência policial.

Em suma, diante do arcabouço probatório descrito, entendo existir dúvida razoável acerca da prática do crime de tráfico de drogas pela acusada Laudelira, situação que conduz à manutenção da sua absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Determina o art. 156 do CPP que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente rígida sanção penal.

Não se ignora aqui a possibilidade de que realmente a apelada seja pessoa propagadora de drogas, até porque os seus relatos não estão isentos de incoerências. Todavia, insta observar que a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir-lhe as gravosas penas cominadas ao tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo.

Assim, inexistindo na instrução criminal elementos probatórios incisivos no sentido de que a apelada Laudelira estava promovendo o comércio ilícito de drogas, a sentença impugnada deve ser mantida em todos os seus termos.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020